Tribunal: CARF
Processo: 10909.004245/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004245/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.826 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
DINAMICA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 20/10/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL
78.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS. MULTA MANTIDA.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social - GFIP, com informações incorretas ou
omissas. Mantém-se o lançamento de multa CFL 78 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO PROVAS APÓS APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO
E/OU
APÓS
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004245/2009-82
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004245/2009-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 55/63), interposto contra o Acórdão no. 09-
37.171 da 5a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Juiz de Fora/MG –
DRJ/JFA (e-fls. 49/52), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação (e-
fls. 17/42), interposta contra Auto de Infração de Operação Acessória de código de
fundamentação legal - CFL 78 (e-fls. 02/08), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com informações incorretas ou omissas, no valor de R$ 68.985,00, autuado em
20/10/2009, cientificado pessoalmente em 22/10/2009.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/JFA, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, DEBCAD 37.060.3133, lavrado por infração
ao art. 32, IV, da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, por ter a
empresa acima identificada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com informações
incorretas e omissas no período de 01/2005 a 07/2007 (Fundamento Legal 78).
A multa, no valor de R$ 68.958,00 (sessenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e oito
reais), foi aplicada com fundamento no art. 32A, II e §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212,
incluídos pela Medida Provisória no 449, de 2008, respeitado o disposto no art. 106, II,
“c” do Código Tributário Nacional (CTN), conforme discriminado no Anexo I, fls. 8.
O Relatório Fiscal, fls. 6/7, esclarece o que segue:
2. No processo de auditoria foi verificado que a empresa, no período
compreendido entre 01/2005 e 07/2007, apresentou Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social, no código FPAS 655,
relativamente aos segurados trabalhadores temporários, com valores
declarados inferiores aos recolhidos na época própria.
3. No que se refere ao período compreendido entre 01/2005 a 11/2005 , havia
apresentado as GFIPs em versão do sistema SEFIP anterior à 8.0.
Posteriormente apresentou, no sistema SEFIP a partir da versão 8.0, novas
GFIP, ocasião (07/08/2008) em que ocorreu o zeramento de todas as
informações anteriormente apresentadas. No sistema consta que as informações
anteriores foram anuladas por GFIP única.
4. Quanto ao período compreendido entre 12/2005 a 07/2007 havia inicialmente
apresentado já na versão 8.0 em diante. Todavia, no que se refere a este
segundo período, também apresentou, em datas posteriores, novas GFIPs que
acabaram por zerar todas as informações anteriores.
5. No decorrer da auditoria fiscal procedeu nova entrega retificadora para os
dois períodos mencionados, acabando por acertar as informações para a
Previdência Social. (...)
7. Em vista do reenvio das informações corretas no decorrer do desenvolvimento
do procedimento de auditoria a multa foi reduzida em 25% (vinte e cinco por
cento), resultando nos valores que constam do discriminativo de aplicação da
multa. (Anexo 01)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004245/2009-82

O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 22/10/2009 (fls. 1) e apresentou
impugnação em 19/11/2009, juntada às fls. 17/42, na qual alega, em síntese, o que vem
abaixo descrito.
Em relação ao período de 01/2005 a 12/2005, a impugnante afirma terem ocorrido
alguns erros de preenchimento das GFIP que a levaram a providenciar a sua retificação.
Todavia, novamente ocorreram erros de preenchimento e, por orientação do auditor
fiscal quando da realização do procedimento fiscal, foram entregues novas GFIP
retificadoras para corrigir as informações prestadas.
Afirma terem ocorrido outros erros de preenchimento em relação ao período de 01/2006
a 12/2007, os quais também foram sanados durante a auditoria fiscal, através da entrega
de GFIP retificadoras.
Destaca que as contribuições devidas foram devidamente recolhidas nas datas e valores
corretos, tendo havido mero erro de informação cadastral, que não acarretou prejuízo à
Previdência nem trouxe vantagem alguma à impugnante.
Cita a legislação e o cálculo da multa aplicada, cujo valor considera injusto, entendendo
que o espírito da norma é penalizar o contribuinte que sonega informações ao Fisco ou
as presta incorretamente com o fim de obter vantagem tributária ilegal, lesando os
cofres públicos, o que não é o caso da impugnante, que possui conduta exemplar.
Argui poder provar o alegado, mas que isso implicaria na juntada de centenas de
documentos, o que causaria transtornos a todos, pelo que requer que a autoridade
lançadora se manifeste sobre a veracidade dos fatos mencionados. Requer seja
notificada, caso haja alguma divergência de entendimento, para proceder à juntada dos
referidos documentos.
Requer, ao fim, a improcedência da autuação e a limitação da multa a R$ 20,00,
equivalente aos dois erros cometidos inicialmente.
(...)
3. A ementa do Acórdão da 5a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
DEBCAD 37.060.3133
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INCORREÇÃO OU OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da Decisão de piso, na data de 17/05/2012 (e-
fls. 54), o ora Recorrente apresentou seu recurso, em 13/06/2012 (e-fls. 55), onde apresenta
sucinto histórico dos fatos e do que entende por seu direito, repisando integralmente a
impugnação.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu recurso, limitando a multa lançada
ao valor de R$ 20,00, equivalente aos dois erros de utilização de códigos de lançamento.
6. É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004245/2009-82

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
8. A DRJ já combateu todos os argumentos aqui expostos novamente pela
recursante, conforme excertos de seu voto a seguir apresentados, e que com base no artigo 57
parágrafo 3o , III do RICARF, adoto como razões de decidir.
Voto
(...)
O impugnante confirma terem ocorrido erros de preenchimento da GFIP que o levaram
à entrega de retificadoras durante a ação fiscal, relativamente ao período objeto da
autuação.
Em tendo sido verificado o preenchimento incorreto das GFIP, resta caracterizada a
infração objeto da presente autuação, independentemente da intenção do contribuinte,
em razão do disposto no art. 136 do CTN, segundo o qual, salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
A retificação das GFIP durante a ação fiscal foi devidamente apreciada pela autoridade
lançadora, que aplicou à multa o redutor de 25% previsto no inciso II do § 2o do art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Considerando que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não poderia a autoridade fiscal deixar de lavrar a autuação
cabível, em verificando a ocorrência de infração a dispositivos da Lei no 8.212 de 1991,
e de seu regulamento, conforme determinado pelo art. 293 do RPS.
(...)
9. Acrescente-se que a multa aplicada cabível não é no valor pretendido pela ora
reclamante, mas sim o valor corretamente aplicado de R$ 68.958,00, com fundamento no art.
32A, II e §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212, incluídos pela Medida Provisória no 449, de 2008,
respeitado o disposto no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN), conforme
discriminado no Anexo I do Auto de Infração (e- fls. 8), e de forma vinculada e obrigatória, em
respeito ao já citado artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
10. Acrescente-se também que é impertinente o pedido de produção a destempo
de provas, uma vez que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, conforme Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.826 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004245/2009-82

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
11. Portanto, improcedentes os argumentos expostos pela ora recorrente em sua
peça recursal e deve ser mantida a autuação da forma como corretamente lavrada.
Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital